Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705853-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO CANDIDO DA SILVA IMPETRANTE: ANA PAULA LEITE GALDINO, LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas advogadas Luana Paiva da Silva e Ana Paula Leite Galdino em favor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de concessão dos benefícios externos. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador